Tribunal: TJSP
Processo: 2052194-45.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Luis Carlos de Barros
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
Assistência Judiciária. Declaração de pobreza apresentada. Suficiência da afirmação da requerente no sentido de não ter condições de suportar as despesas processuais sem prejuízo do sustento próprio ou de sua família. Art. 99, e parágrafos, do NCPC. Benefício deferido. Recurso provido.